Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005685-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo interno. Perda superveniente do objeto. Sentença prolatada. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso por perda superveniente de objeto, tendo em vista a prolação de sentença e o julgamento de embargos de declaração no processo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência da sentença no processo de origem, mantém-se a prejudicialidade do agravo interno por perda do objeto.

III. Razões de decidir

3. Constatada a prolação de sentença no processo originário, assim como o julgamento dos embargos de declaração, considera-se absorvida a eficácia da decisão liminar objeto do agravo.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença esvazia o provimento jurisdicional requerido no agravo, configurando-se a perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo interno, absorvendo os efeitos da decisão liminar questionada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; TJMT, N.U 1028740-65.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TIM S.A., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217463184), que NÃO CONHECEU DO RECURSO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por TIM CELULAR S.A., contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1011678-42.2019.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que não aceitou o seguro garantia e determinou a realização de penhora (ID. 140560795 dos autos de origem).

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID. 205814659).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que a Ação de Execução Fiscal n.º 1011678-42.2019.8.11.0003, que originou o agravo que ora se analisa, foi julgada, nos termos da sentença do ID. 157144234, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada:

“(...)

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto, pois o executado quitou, no âmbito administrativo, devidamente todo o débito executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente
EXECUÇÃO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
em favor da Fazenda Pública o respectivo alvará dos valores vinculado nos autos.

Sem custas e honorários (art. 26, LEF).

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE IMEDIATAMENTE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”
(destaques no original)

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Logo, o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez que, a sentença de extinção é indevida e ainda há embargos de declaração pendente de julgamento.

Afirma que,
“(...)não houve observância pelo juízo de primeira instância tanto da confecção do termo de penhora, quanto da regular intimação para apresentação de defesa no prazo legal. Há de se destacar ainda que também havia até o momento a ausência de julgamento quanto ao presente agravo de instrumento.”

Argumenta que,
“(...)a decisão ora agravada que não conheceu do recurso por suposta perda do objeto se mostra prematura e extremamente prejudicial à agravante, uma vez que a sentença de extinção foi totalmente indevida e certamente será reformada”.

Ao final, requer:

“1. Que seja recebido e processado o presente Agravo, e em caso de manutenção da decisão pelo D. Relator, seja o mesmo remetido à Câmara para julgamento.

2. Que seja realizada a intimação do Agravado para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias sobre este Agravo;

3. Que seja o Agravo totalmente provido nos termos exposto”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 257155694).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por TIM S.A., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217463184), que NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

É cediço que não se conhece do recurso prejudicado, conforme disposto no art. 932, III, CPC,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Acerca do recurso prejudicado, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nos casos em que se reconhece a perda do objeto do agravo de instrumento em detrimento da prolação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, entende que,
“(...) perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente”
(STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.

2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.

3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTIONAMENTO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – ART. 924, II, CPC – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Proferida sentença no feito originário, ocorre a perda superveniente do agravo de instrumento, portanto, prejudicado o recurso, sendo medida que se impõe o seu não conhecimento.

2. Conforme precedentes do STJ: “perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente”.
(STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). (N.U 1028740-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

No presente caso, verifica-se do processo de primeiro grau, que já foi prolatada sentença (ID. 157144234), bem como já foi analisado os embargos de declaração (ID. 170502422).

Dessa forma, os efeitos do provimento liminar foram absorvidos pela sentença e pelos embargos, e, eventual irresignação quanto a manifestação do juízo de origem deve ser realizada pela via recursal adequada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025